Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705782-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. B. B. REPRESENTANTE: MARLEY CESAR LACERDA BARBOSA AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por B.C.B.B., representado por seu genitor, contra MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0704973-84.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Autor ora Agravante. O pedido liminar de efeito suspensivo deste Agravo foi deferido em decisão de ID 14970188. A parte Agravante vem aos autos e requer a desistência deste recurso, pela perda superveniente de seu objeto (ID 15785698). É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020 17:00:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador